Tribunal: STF
Processo: HC 137282
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO.



    1. A jurisprudência consolidada da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da Constituição Federal (HC 110.055, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 106.158, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 118.568, Rel.ª Min.ª Rosa Weber).



    2. A superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (v.g HC 104.859, Relª Minª Rosa Weber, RHC 112.705, Rel. Min, Dias Toffoli, HC 105.927, e HC 95.977, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, HC 104.859).



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifiquem a expedição de alvará de soltura do paciente. Hipótese em que o paciente ostenta antecedentes e foi surpreendido com 189 kg de maconha, além de uma arma de fogo e munição. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.